Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702739-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PAULA ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA RECORRIDO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO DECISÃO Em petição de ID 22060460, a recorrente alega erro material na decisão proferida no Id 22038656. Com razão a insurgente. Constatado o erro material, revogo a decisão de ID 22038656, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL DO DEVEDOR A FIM DE SE ALCANÇAR BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. 1. A despeito das consequências patrimoniais advindas do reconhecimento de uma união estável, não há como se negar que o elemento central de seu reconhecimento é o desejo de constituição de família, ante a demonstração do affectio societatis familiar. 2. Ainda que haja interesse econômico da credora no reconhecimento da união estável, ele tem caráter reflexo e indireto, o que não justifica seu pedido incidental de declaração do fato jurídico cujo reconhecimento tem por objetivo a declaração de existência de relacionamento afetivo entre supostos conviventes. 3. A existência de união estável é situação relativa ao estado civil das pessoas, não podendo o credor em uma demanda de natureza executiva estabelecer o início e fim de união estável, definir o regime de bens dos companheiros e, ainda, estabelecer a forma da partilha dos bens do devedor. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 do Código de Processo Civil, 1.725 do Código Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 9.278/1996, defendendo sua legitimidade para pleitear o reconhecimento incidental da união estável do recorrido com a Sra. Claudia Maria da Cunha de Queiroz Reis, uma vez que é credora dele e, por isso, detém interesse no pedido de penhora da meação do imóvel em discussão; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17 do Código de Processo Civil, 1.725 do Código Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 9.278/1996. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025